Tribunal: STF
Processo: ARE 1276663
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Financeiro. 3. Vinculação de verbas da União para manutenção e desenvolvimento da educação básica. 4. FUNDEB. Complementação de recursos. Repasse pela União. 5. Pagamento de honorários advocatícios contratuais. Possibilidade de utilização dos valores recebidos a título de juros de mora. RE-RG 1.428.399 (Tema 1.256) 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.